Tribunal: TCU
Processo: 008.303/2023-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Mera petição interposto por Marta Carolina Deusdara Rosa contra decisão de ...

Inteiro teor:
Acórdão 5401/2025-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados os autos de tomada de contas especial adiante indicados, instaurada pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico - CNPq em razão da omissão no dever de prestar contas dos recursos repassados por meio do Termo de Concessão e Aceitação de Bolsa no País/Exterior Processo 012410/2022-0 3, que tinha por objeto o instrumento descrito como "Cotas do Programa de Pós-Graduação-GD". Considerando que este colegiado, por intermédio do Acórdão 3461/2025-TCU-Segunda Câmara , rejeitou as alegações de defesa oferecidas por Marta Carolina Deusdará Rosa e fixou prazo para que a responsável recolhesse o débito apurado no processo; considerando que, notificada da referida deliberação, a ora recorrente compareceu aos autos apresentando as peças 66 a 70, a título de "recurso de reconsideração" contra os termos do Acórdão 3461/2025-TCU-Segunda Câmara ; considerando que o Acórdão 3461/2025-TCU-Segunda Câmara não pronunciou-se quanto ao mérito das contas, limitando-se a rejeitar as alegações de defesa e a fixar prazo para o recolhimento da dívida de forma a permitir o saneamento do processo e o julgamento pela regularidade, constituindo-se numa decisão preliminar, conforme art. 201, § 1o, do Regimento Interno; considerando que o art. 285 do Regimento Interno limita a interposição de recurso de reconsideração contra decisão definitiva em processo de prestação ou tomada de contas; considerando os §§ 1o e 2o do art. 23 da Resolução TCU 36/95, verbis: § 1o Não cabe recurso da decisão que rejeitar as alegações de defesa apresentadas pelo responsável. § 2o Caso o responsável não recolha a importância devida e apresente novos elementos de defesa, esses serão examinados quando do julgamento das contas. considerando que o exame de admissibilidade de recursos efetuado pela AudRecursos (peça 72) conclui pela recepção da peça encaminhada pelo responsável como novos elementos de defesa, a serem considerados por ocasião do julgamento de mérito das contas, nos termos do art. 23, §§ 1o e 2o, da Resolução TCU 36/95; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, com fundamento no art. 32, inciso I, da Lei 8.443/92; arts. 201,§ 1o, e 285, caput , do Regimento Interno; c/c o art. 23, §§ 1o e 2o da Resolução TCU 36/95, em receber as peças 66 a 70 do processo adiante relacionado, encaminhada por Marta Carolina Deusdará Rosa, como novos elementos de defesa a serem considerados por ocasião do julgamento de mérito das contas, e determinar o encaminhamento dos autos à AudTCE, para continuidade do feito. 1. Processo TC-008.303/2023-1 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Marta Carolina Deusdara Rosa (XXX.780.031-XX). 1.2. Recorrente: Marta Carolina Deusdara Rosa (XXX.780.031-XX). 1.3. Órgão/Entidade: Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. 1.4. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.6. Relator da deliberacao recorrida: Ministro Aroldo Cedraz 1.7. Unidades Técnicas: Unidade de Auditoria Especializada em Recursos (AudRecursos); Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.8. Representação legal: não há. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.